Tribunal: TJSP
Processo: 2316940-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – ISSQN – Exceção de pré-executividade – Alegada inocorrência do fato gerador do ISSQN – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – Necessidade de dilação probatória, observando-se a ampla defesa – Inadequação da via eleita – Exceção de pré-executividade não pode ser usada como defesa em casos em que há necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – ISSQN – Exceção de pré-executividade – Alegada inocorrência do fato gerador do ISSQN – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – Necessidade de dilação probatória, observando-se a ampla defesa – Inadequação da via eleita – Exceção de pré-executividade não pode ser usada como defesa em casos em que há necessidade de provas, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.